Tribunal: TJMT
Processo: 1057922-59.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1057922-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Art. 58 ADCT da CF/88, Resgate de Contribuição, Execução Previdenciária]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CANDELARIA ELIZABETH OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO - CPF: 363.109.721-20 (RECORRIDO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1057922-59.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1057922-59.2024.8.11.0001

Recorrente:
Mato Grosso Previdência - MTPREV.

Recorrido:
Candelária Elizabeth Oliveira Saboia Ribeiro.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA CIVIL APOSENTADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por autarquia previdenciária estadual contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de isenção de contribuição previdenciária cumulada com cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, o recurso preenche os requisitos necessários ao seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso interposto limitou-se a alegações desconexas e não enfrentou os fundamentos da sentença.

4. O recurso apresentado trata a matéria discutida na lide como se a reclamante fosse servidora militar, ao passo que é professora da rede básica da educação aposentada.

5. A ausência de impugnação específica configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, impedindo o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “O recurso inominado que não enfrenta os fundamentos da sentença recorrida viola o princípio da dialeticidade recursal e não deve ser conhecido.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1018410-08.2020.8.11.0002, rel. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, Turma Recursal Única, j. 5.10.2021, publ. 7.10.2021; TJMT, Recurso Inominado nº 1028858-09.2021.8.11.0001, rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, j. 14.3.2022, publ. 15.3.2022; TJMT, RI 1061354-57.2022.8.11.0001, rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 11.9.2023, publ. 18.9.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1057922-59.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1057922-59.2024.8.11.0001

Recorrente:
Mato Grosso Previdência - MTPREV.

Recorrido:
Candelária Elizabeth Oliveira Saboia Ribeiro.

RELATÓRIO

Recurso Inominado
de Mato Grosso Previdência - MTPREV.

Ação:
Declaratória de Isenção de Contribuição Previdenciária cumulada com Cobrança.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 275882886)
:
julgou procedentes os pedidos iniciais para

declarar o direito da parte autora à isenção da contribuição previdenciária sobre os proventos, da seguinte forma: 1) no período de 01/06/2020 a 20/08/2020 - isenção da contribuição previdenciária até o dobro do limite máximo estabelecido pelo RGPS com incidência de 11% de contribuição ao que supere esse limite, nos termos da LC 524/14; 2) a partir de 10/08/2021- isenção da contribuição previdenciária até o limite máximo estabelecido pelo RGPS com incidência de 14% de contribuição ao que supere esse limite, nos termos da LC 700/2021; Ademais, condenou a autarquia previdenciária a restituir os valores comprovadamente descontados em descompasso com o determinado na sentença.

Recurso Cível Inominado
(Id. 275882887): requer reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta que não há ilegalidade no regime previdenciário estadual dos militares. Além disso, defende que a redução da base de cálculo prevista no art. 40, § 18º da Constituição Federal é restrita aos servidores civis e que o regime aplicável aos militares estaduais é aquele previsto a partir da Lei Complementar n.º 712/2021.

Contrarrazões
(Id. 275882892):

pugna pelo não conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025